Tribunal: TJDFT
Processo: 0725784-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL no 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO TETO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça julgou procedente a ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000 para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes.
2. Não bastasse, em obediência ao Tema 792 do colendo STF, a Lei Distrital no 6.618/2020 somente se aplicaria a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo essa a situação posta "sub judice”.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.